Tribunal: STF
Processo: ARE 1310878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTO COMUM - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RODOVIA FAIXA DE DOMÍNIO TARIFA DE FISCALIZAÇÃO COBRANÇA ILEGALIDADE VERBA QUE SE CARACTERIZA COMO TRIBUTO TAXA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
    1. Diferentemente da taxa, que é espécie tributária (art. 77, CTN), a tarifa ou preço público constitui remuneração contratual entre Poder Público e terceiros com a finalidade de prestar um serviço público que, conquanto divisível e específico, não é regido pelo Direito Tributário. A principal diferença entre a taxa e a tarifa consiste na compulsoriedade de uma e na facultatividade de outra.
    2. Tarifa de fiscalização cobrada de imóveis lindeiros com acesso a rodovia estadual, localizado na faixa de domínio. Compulsoriedade do pagamento característico de taxa e não de tarifa ou preço público. Decreto Estadual nº 30.374/89, no qual se fundamenta a Portaria nº 78/01 SUP/DER. Ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. Precedentes desta E. Corte. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, incisos I e II; e 150, incisos I e II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso da “tarifa de fiscalização” a compulsoriedade do pagamento da verba é prevista de maneira expressa no Decreto Estadual nº 30.374/89, no qual se fundamenta a Portaria nº 78/01 SUP/DER. Confira-se:
    “Art. 4º O deferimento do pedido de autorização de acesso ficará sujeito ao prévio pagamento de taxa de implantação e do compromisso de pagamento das tarifas calculadas conforme normas a serem baixadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER, de acordo com as características das rodovias e dos estabelecimentos comerciais. (...) 
    § 2º - O titular de autorização de acesso já concedida deverá pagar as tarifas previstas neste artigo, a partir da entrada em vigor deste regulamento.”
    Conforme se depreende da leitura do referido dispositivo, a cobrança em questão não decorre de contrato celebrado entre particular e o Poder Público, ou a concessionária que administra a rodovia, tampouco envolve prestação de serviço específico e divisível. Cuida-se isso sim de serviço público colocado à disposição dos proprietários de terrenos lindeiros à rodovia, que se utilizam da faixa de domínio que a margeia, razão pela qual se exige de maneira compulsória o pagamento de taxa destinada ao custeio da manutenção e fiscalização da via de acesso.
    Tanto é assim que o próprio Decreto nº 30.374/89 utiliza a expressão “taxa de implantação”, mas, surpreendentemente, incorre em falta de tecnicalidade ao prever o pagamento mensal de “tarifa” para fiscalização (art. 4º, caput) expressões distintas para designar cobranças de natureza idêntica.
    Tendo natureza tributária, a cobrança da verba de fiscalização encontra-se sujeita ao princípio da estrita legalidade.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente